Tribunal: TJMT
Processo: 1007510-40.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007510-40.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ACOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS TERMO-ACUSTICOS LTDA - CNPJ: 04.686.681/0001-44 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO – NÃO VERIFICADA

– SENTENÇA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – UTILIDADE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Não há que se falar em prejudicialidade do Agravo de Instrumento, quando à época do seu julgamento ainda não havia sentença no processo de origem, nem qualquer outro empecilho que prejudicasse a sua análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa que o destino do agravo de instrumento não pode se dar somente a partir de escolhas isoladas (critério hierárquico e cognitivo), devendo-se examinar a realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, a fim de certificar acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Açometal Indústria de Revestimentos Termo-Acústicos Ltda.
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, e reformou a decisão de tutela antecipada que determinou
“
a suspensão dos efeitos e da exigibilidade da Notificação do Auto de Infração n. 115939000192018138, com a consequente permanência e/ou imediato restabelecimento da parte agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), bem como, determinou a emissão de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor.
”

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em obscuridade, uma vez que fora proferida sentença no processo de origem, restando o recurso de Agravo de Instrumento prejudicado.

Alega que
“é evidente a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, in casu, porquanto, pelo critério da cognição, a superveniência da sentença de mérito prevalece por seu conhecimento exauriente, total das provas carreadas aos autos, absorvendo a cognição sumária da interlocutória.”

Diante disto, postula pelo acolhimento dos declaratórios, aplicando-lhe efeitos infringentes, para julgar prejudicado o Agravo de Instrumento; alternativamente, que seja acolhido o recurso para rejeitar o Agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Embargado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id.600622026)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Açometal Indústria de Revestimentos Termo-Acústicos Ltda. contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, e reformou a decisão de tutela antecipada que determinou
“
a suspensão dos efeitos e da exigibilidade da Notificação do Auto de Infração n. 115939000192018138, com a consequente permanência e/ou imediato restabelecimento da parte agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), bem como, determinou a emissão de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor.”

Para tanto, afirma que
“é evidente a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, in casu, porquanto, pelo critério da cognição, a superveniência da sentença de mérito prevalece por seu conhecimento exauriente, total das provas carreadas aos autos, absorvendo a cognição sumária da interlocutória.”

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que
há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; enquanto
a contradição é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão;
ao passo
que
a omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional.

Corroborando ao disposto, ressalto as palavras da Ministra Nancy Andrighi, na qual
“Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional. Sua interposição é condicionada a presença de vícios que prejudiquem a compreensão do julgado”
[1]
.

In casu
, constato que o voto condutor estabeleceu o ponto controvertido, asseverando que
“
o ponto fulcral do recurso cinge-se à possibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributário contidos na Notificação do Auto de Infração n. 115939000192018138.”

Ato contínuo, acerca da suspensão da exigibilidade de crédito tributário, afirmou que
“
é entendimento firmado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a suspensão da exigibilidade de débito tributário, sem o depósito integral, somente poderá ocorrer diante de uma certeza quase absoluta dos fatos e direitos alegados.”

Por consequência, consignou

“que quando não comprovada a patente ilegalidade da atividade fiscalizatória, não é possível anular a NAI impugnada, porque em favor dos atos administrativos milita presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8 ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135); e que “(...) as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes às normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro". (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 3. ed. RT, 2000, p. 154)”

E continuou:
“saliento que é dever do Fisco fiscalizar o trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, em observância a legislação tributária estadual, bem como realizar o lançamento de créditos.

Por fim, concluiu
“
que malgrado existam alegações de crimes relacionados às operações que originaram os créditos, estas,
a priori
, não afastam a incidência tributária, dada a ocorrência do fato imponível, bem como em razão do princípio da
pecunia non olet
(art. 118 do Código Tributário Nacional).”

Portanto, da análise do voto condutor do recurso, verifico que a redação do acórdão é suficientemente esclarecida, expondo com coerência e clareza os fundamentos e os convencimentos para a decisão frente à matéria exibida.

Já no que tange à alegação de prejudicialidade do recurso de Agravo de Instrumento, sob o argumento de que fora proferida sentença no processo de origem, pontuo a sequência temporal na qual: o mérito do recurso de Agravo de Instrumento foi julgado em 02/09/2020, em sessão pública, com certidão de julgamento anexa ao processo em 03/09/2020 (Id.56467042), acórdão assinado e anexado em 04/09/2020, às 12:56 (Id.56683952) e publicado em 09/09/2020.

Enquanto a sentença foi proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, em 04/09/2020, às 19:02 (Id. 38441515 do processo n. 1004983-70.2018.8.11.0015) e publicada em 10/09/2020.

Assim, em que pese a prolação de sentença de procedência na ação, depreende-se indubitavelmente que esta se deu dois dias após o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, conforme as citadas disposições temporais.

À vista disto, revela-se que, ao momento do julgamento do Agravo de Instrumento ainda não havia sentença no processo de origem, nem qualquer outro empecilho que prejudicasse a análise do recurso, parafraseando a expressão do
tempus regit actum
.

Outrossim, a título de conhecimento, evidencio que, tendo em vista que a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida no curso do processo, em regra, não suspende o seu andamento, torna-se possível o encerramento da fase cognitiva do processo - sentença -, antes do julgamento do mérito do recurso.

Em função disto, há de consignar que existe grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da prejudicialidade do recurso de Agravo de Instrumento na ocasião em que é proferida sentença no processo de origem.

Destarte, assinalo que a perda superveniente do objeto, com a consequente prejudicialidade recursal fica caracterizada quando deteriorada a análise do recurso, tornando-a impossível e/ou inútil.

Como resultado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça elenca critérios para solucionar tal caso (hierárquico e cognitivo), entretanto fixa que o destino do agravo não pode se dar somente a partir de escolhas isoladas, devendo-se examinar a realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, a fim de certificar acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)

Coroando ao entendimento exposto, imperioso realçar os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier, na qual afirma que
“(...) o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada”
[2]

Partindo dessas premissas, conclui-se que o desfecho do recurso de agravo de instrumento, após a prolação da sentença, dependerá da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, devendo o magistrado apurar eventual interesse e utilidade do instrumento processual.

Assim, transpondo o ordenamento jurídico ao caso concreto, verifico que a tutela provisória deferida nos autos de origem (objeto do Agravo de Instrumento) possui natureza cautelar, já que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários.

Conquanto o mérito do Agravo de Instrumento acolheu a pretensão do Embargado e revogou a tutela provisória, de modo que, se agora acolher o pedido do Embargante – julgar o agravo prejudicado -, restabelecer-se-á a tutela de primeiro grau (contrário a ele), mostrando-se, desta maneira, a utilidade do julgamento do mérito do recurso ao Agravante Estado de Mato Grosso para manter a exigibilidade dos créditos tributários.

Ademais, se mostra útil ao Agravante o julgamento do mérito do recurso, pois

não havendo o trânsito em julgado da sentença – já que ela necessariamente está sujeita ao duplo grau de jurisdição, pelo artigo 496 do CPC (apesar de o magistrado
a quo
não fazer menção expressa) -, o objeto da tutela cautelar manteria-se em vigor, já que a possível interposição de apelação será recebida sem efeito suspensivo (1.012, §1º, V, do CPC), ao mesmo tempo em que a sentença – em seu conteúdo declaratório-constitutivo - não produzirá efeitos antes do seu reexame necessário (art. 496,
caput
, do CPC), ou mesmo pelo fato de possível oposição de embargos de declaração também não possuir efeito suspensivo (artigo 1.026 do CPC).

Deste modo, atento às especificidades da situação fática-processual em apreciação, compreendo que a simples afirmação de existência de sentença não transitada em julgado não prejudica a análise do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Portanto, considerando que as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão e, mais, a ausência de prejudicialidade o recurso de de agravo de instrumento, uma vez que a sentença proferida na ação, de origem se deu após ao exame do mencionado recurso, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

[1]
(EDcl no REsp 151.080/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2000, DJ 23/10/2000, p. 133)

[2]
Wambier, Teresa Arruda Alvim.”O destino do agravo após a sentença”, in Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. Nelson Nery Jr. E Tereza arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT,2003. Pg 689

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020